Tribunal: TJDFT
Processo: 0701939-69.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM EM REDES SOCIAIS – OFENSA À DIGNIDADE E À HONRA – LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO – EXTRAPOLAÇÃO – CARÁTER DEPRECIATIVO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Não é inepta a petição inicial que descreve os fatos que supostamente guarnecem a pretensão autoral de modo a possibilitar a compreensão e permitir o pleno exercício do direito de defesa. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA.

2. É manifesta a legitimidade do portal de notícias ora recorrente, pois participou, ainda que reflexamente, da disseminação das publicações cujo teor é objeto de julgamento neste processo. A verificação de sua efetiva responsabilidade pela reparação dos danos constitui matéria meritória a seguir examinada. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

3. Trata-se de ação de reparação por danos morais decorrente da divulgação de conteúdo digital com a imagem da requerente, onde esta afirma ter havido ofensa à sua honra e dignidade. O polo passivo é composto por Correio Brasiliense e por Portal de Notícias Metrópoles.

4. A sentença julgou procedente o pedido e condenou ambos os réus ao pagamento de R$ 8.000,00, cada. Inconformado, apenas o Portal de Notícias Metrópoles interpôs recurso inominado.

5. Não assiste razão ao recorrente. A liberdade de manifestação do pensamento é garantida pela Constituição Federal. No entanto, esse direito não é absoluto, na medida em que também está assegurado o direito à honra. A violação do direito à honra enseja indenização por danos morais, conforme disposto no art. 186 do Código Civil: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

6. A proteção à imagem tem seu fundamento no direito da personalidade quanto à sua dimensão moral, privacidade e intimidade. Por certo, essa proteção do direito é oponível contra toda intromissão ou invasão indevida a sua imagem. E não há como desprezar o procedimento dos veículos de informação que, inadvertidamente e sem justificativa razoável, reproduziram a imagem da autora sem qualquer relevância ou vinculação com o direito constitucional da informação.

7. Analisando o teor das publicações carreadas aos autos não se observa qualquer caráter de interesse público a justificar a divulgação da imagem da autora. Ao contrário, se extrai seu nítido caráter depreciativo, cuja intenção é a de ridicularizar a autora, colocando-a em posição grotesca, a partir de uma imagem real sua em momento de forte emoção. Não se pode olvidar que a imagem da pessoa constitui direito personalíssimo e a sua divulgação, como regra, depende da autorização do titular, consoante se extrai do artigo 5o, V e X da CF, artigo 20 do Código Civil de 2002. Portanto, resta indubitável o caráter danoso à honra da autora das postagens objeto dos autos.

8. No que diz respeito ao argumento de que a recorrente não pode ser responsabilizada por manifestações de terceiros, também não merece guarida, uma vez que o autor da fotografia de ID Num. 52757811 - Pág. 1, utilizada igualmente na publicação de ID Num. 52757812 - Pág. 1, é jornalista e apresentador da requerida (Metrópoles Midia e Comunicação LTDA) que, inclusive, aparece nominalmente citada no perfil verificado de ID Num. 52757810 - Pág. 1 em rede social, inclusive com um “link” que redireciona o usuário para o perfil daquela plataforma (“@metropoles” e “metropoles.com”).

9. O valor da reparação não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada da dor presumida da vítima por violação a direito subjetivo da personalidade, bem como, objetiva punir a conduta do agente causador do dano, a fim de imprimir a ele efeito pedagógico para que a conduta impugnada não torne a se repetir.

10. Em atenção às diretrizes acima elencadas e a condição financeira do réu, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observo que o valor fixado na origem não se mostra excessivo.

11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.